Tribunal: TCU
Processo: 012.829/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados pela Sefip

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relativos a atos iniciais e de alteração de concessão de reforma exarado pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, em favor de Manoel Rogaciano de Oliveira (XXX.508.034-XX); Nelson Lopes Vidal (XXX.686.801-XX) e Norberto da Silva Baptista (XXX.673.070-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer o registro tácito dos atos iniciais e de alteração de concessão de reforma dos interessados acima citados; 9.2 dar ciência deste acórdão ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais e aos interessados, informando-lhes de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.